Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido de condenação do Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em internar compulsoriamente a ré.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a ré deve ser internada compulsoriamente e (ii) se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados adequadamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, autoriza o Poder Judiciário a determinar a internação compulsória de indivíduo acometido de transtorno psiquiátrico quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e o laudo médico circunstanciado indicar a necessidade da medida.
4. O relatório médico aponta que a paciente é “(...) etilista crônica (destilados) + tabagista crônico e usuário de drogas (crack e cocaína). (...) Faz uso contínuo de forma irregular de medicações de controle especial, porém sem sucesso com tratamento. Por conta do quadro psicossocial (vulnerabilidade social - situação de rua, etilismo, abuso de drogas e tabagismo crônicos - sem tratamento adequado) e neurológico (transtorno de personalidade - em investigação no HSVP), paciente apresenta agressividade (brigas, roubo de itens para venda de entorpecentes e destruição de patrimônio próprio e de terceiros), além de risco de si e à terceiros (hist. de agressões pelo cônjuge, porém também já agrediu e têm histórico de negligência dos filhos - mãe da paciente possui agora guarda dos mesmo e curatela da paciente), episódios de surtos psicóticos devido a uso de substâncias e recusa-se à buscar tratamento (medicamentoso, psicoterapia e com diversas tentativas de entrada no caps e com perda de seguimento rapidamente). Com o quadro em questão, o mesmo apresenta risco de vida contra si próprio e outros, inclusive familiares” e conclui: “Devido ao apresentado, não há mais meios disponíveis para tratamento/intervenção extra-hospitalares, sendo indicado a internação da paciente”. Se as medidas ambulatoriais e assistenciais diversas da internação compulsória foram insuficientes para resguardar a saúde e integridade física da ré, escorreita a sentença ao autorizar a internação compulsória.
5. Conforme tese firmada pelo c. SJT no Tema Repetitivo n. 1.076, cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa na hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa irrisório.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa necessária recebida e desprovida.